Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, no sentido de obrigar o Agravante a providenciar vaga para o menor no Centro de Ensino Fundamental do Riacho Fundo I, unidade escolar mais próxima de sua residência. O Agravante esclarece que as matrículas observam o critério da Unidade de Vizinhança da Residência e Trabalho (UVIRT), que tem como parâmetro endereços associados a uma instituição educacional, determinando prioridade de atendimento em função da vizinhança e da proximidade da residência ou trabalho do estudante, do pai ou responsável legal. No caso em apreço, muito embora não tenha sido escolhida a escola pretendida pela autora, foi observado o critério de proximidade da residência, sendo facultada ainda a possibilidade de matrícula nas imediações do trabalho. Destaca que a intervenção do Poder Judiciário, com o fim de conceder ao autor o primeiro lugar na lista de espera implicaria a violação ao princípio da isonomia, por haver outras crianças nas mesmas condições da autora na lista de espera. Pondera que para o bom funcionamento e efetiva prestação do serviço público, absolutamente necessária a obediência a critérios, quais sejam, a disponibilidade de vaga e o critério cronológico, tendo em vista o princípio constitucional da isonomia. O princípio da isonomia, associado a reserva do possível, conduzem à idéia de que não se pode exigir do Estado providências além de sua capacidade, e por isso deve ser dado o mesmo tratamento ao autor como é dado às demais crianças na mesma situação que ele. Ao final, pleiteia a concessão da tutela antecipada, para suspender a eficácia da tutela deferida e, no mérito, para cassar a decisão que determinou a matrícula do menor em escola diversa do que efetivada. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, encontra-se presente o perigo de dano, bem como se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Sobreleva notar que, em demandas desta natureza e atento ainda a provisoriedade da medida, venho me posicionando no sentido de que, não obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, se o menor pretende ser matriculado em unidade escolar próxima da residência ou do trabalho da genitora, e esta unidade já alcançou o limite de crianças matriculadas, poderá, querendo, pleitear vaga em outra unidade de ensino, ou aguardar o surgimento de vagas na unidade pretendida. Nestas hipóteses, assevero que não se trata de negar o direito subjetivo público de acesso à educação infantil, em creche, pré-escola ou ensino fundamental. Porém, observo que acesso à educação previsto no Texto Constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seu filho em escola por ele indicada, sobretudo quando exige que seja próxima da residência ou do trabalho da genitora, embora ideal fosse que todas as crianças pudessem estudar próximo de onde moram, evitando-se qualquer transtorno na vida de seus genitores e propiciando ainda a esses tranquilidade para prover o sustento da família. Também não se trata de negar a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, impedindo que sob a alegação de reserva do possível o Poder Público legitime a omissão no seu dever constitucional. A respeito do tema, destaco alguns precedentes jurisprudenciais: Educação infantil. Creche. Inexistência de vaga. Lista de espera. 1 - A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade, e em pré-escolas, para crianças de quatro a cinco anos de idade (L. 9.394/96, art. 30, I e II). 2 - Se, no momento em que requerida a matrícula em creche, não há vaga na localidade pretendida, deve a criança aguardar vaga. Não pode ser matriculada, preterindo outras crianças que aguardam em lista de espera. 3 - Agravo não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão n.1003338, 20160020258478AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO A QUO REFORMADA. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. A matrícula do menor, à revelia da lista de espera, implicaria ofensa ao princípio da isonomia, já que há várias outras crianças na mesma condição. 5. Recurso provido. (Acórdão n.998594, 20160020475043AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: 378/391); PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO OU CONVENIADA. CADASTRO EM LISTA DE ESPERA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Se inexistem elementos nos autos que a não disponibilização imediata de vaga em creche de rede pública acarretará risco ao menor, tampouco comprovada a probabilidade do direito invocado, diante da ausência de vagas nas instituições solicitadas ou de qualquer preterição ao autor na lista de espera, deve ser mantida a decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1003136, 20160020471748AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457). Nota-se que, no caso dos autos, não há informação acerca do cumprimento da medida liminar deferida na origem. Dessa forma, DEFIRO A LIMINAR pretendida pelo DISTRITO FEDERAL, para suspender a decisão que determinou a matrícula do menor no Centro de Ensino Fundamental do Riacho Fundo I. Comunique-se e solicitem-se as informações ao Juízo prolator da decisão recorrida. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator